Tribunal: TJSP
Processo: 1003274-24.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - AÇÃO DE COBRANÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Título executivo judicial – Procedimento que deve observar o disposto no art. 523 do CPC – Determinação de redistribuição da impugnação ao cumprimento de sentença como ação autônoma – Mitigação do procedimento adequado – Constrição de veículo necessário ao exercício da profissão do executado – Impenhorabilidade –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - AÇÃO DE COBRANÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Título executivo judicial – Procedimento que deve observar o disposto no art. 523 do CPC – Determinação de redistribuição da impugnação ao cumprimento de sentença como ação autônoma – Mitigação do procedimento adequado – Constrição de veículo necessário ao exercício da profissão do executado – Impenhorabilidade – Reconhecimento - Embargos procedentes – Recurso desprovido.